Tribunal: CARF
Processo: 18050.003891/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003891/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.620 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
VIOLETA TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RELATÓRIO FISCAL
SUBSTITUTIVO. APRESENTAÇÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO. NÃO
APRECIAÇÃO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE
ORIGEM PARA QUE PROFIRA NOVA DECISÃO.
É nula Decisão-Notificação proferida à luz de razões de defesa apresentadas
pelo contribuinte apresentadas em face de Relatório Fiscal posteriormente
substituído por outro em face de diligência determinada pelo próprio órgão
julgador, quando há prova nos autos de que o contribuinte, devidamente
noticiado do Relatório Fiscal substitutivo, apresentou Recurso de Impugnação
tempestivamente.
Afronta evidente ao princípio constitucional da ampla defesa, devendo os autos
retornar à instância de origem para que outra decisão seja proferida, após
análise de todos os pontos suscitados pelo contribuinte em seu Recurso de
Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à instância originária para que profira nova decisão, com a análise de todos os pontos
suscitados pelo contribuinte em seu Recurso de Impugnação protocolizado em 19/10/2006 (fls.
183 e seguintes), inclusive a alegada quitação dos valores cobrados na presente NFLD por meio
de pedido de compensação objeto do processo no 35000.001486/2005-09.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Renata Toratti Cassini,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003891/2008-91
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003891/2008-91

Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente o
conselheiro Marcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de Decisão-Notificação no
04.401.4/0566/2006 que julgou procedente lançamento de contribuições à seguridade social,
inclusive destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalhos (parte patronal dos
segurados, contribuintes individuais e empregados) e a Terceiros (INCRA, SEST, SENAT e
SEBRAE) em decorrência do recolhimento parcial do tributo no período compreendido entre
01/11/2001 e 31/12/2004, inclusive 13 salário.
O crédito tributário perfaz o importe total de R$ 2.332.062,23 (tributo,
multa e juros, consolidado até 01/02/2005).
Apresentado Recurso de Impugnação tempestivamente pelo contribuinte, à
vista da alegações ali contidas, foi determinada a realização de diligência a fim de que a
autoridade lançador se manifestasse acerca de GPS anexada aos autos pelo contribuinte,
bem como sobre os dados das empresas apontadas nos levantamentos RIS e RCR,
especificando os serviços que por elas haviam sido prestados, além de identificar qual
seria a empresa objeto do levantamento RPS (fls. 142 ss.).
Em resposta a essa diligência, foi emitido Relatório de Notificação de
Lançamento de Débito em substituição ao anterior, conforme expressamente consignado
naquele documento (fls. 162 e 165).
O contribuinte foi cientificado do Relatório Fiscal substitutivo por meio da
Carta no 045/2006 aos 06/10/2006, conforme comprova o AR de fls. 168 e,
aparentemente, não se manifestou.
Assim, aos 11/12/2006, o lançamento foi julgado procedente pela Delegacia
da Receita Previdenciária de Salvador/BA com base na primeira impugnação apresentada
(que, pensava-se ser a única), em decisão assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:
SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
A empresa e obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados que lhe prestam serviço. O mesmo
tratamento se aplica aos demais rendimentos do trabalho pagos. ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que the preste serviço, ainda que sem vinculo
empregatício. O atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições acarreta a
lavratura de notificação de debito, na forma do regulamento.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Ocorre que posteriormente a esse julgamento, os autos foram instruídos
com o Recurso de Impugnação apresentado pelo contribuinte aos 19/10/2006 em face do
Relatório Fiscal substitutivo, por ele recebido aos 06/10/2006.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003891/2008-91

E tendo sido notificado da Decisão-Notificação que houvera julgado seu
Recurso de Impugnação apresentado contra o Relatório Fiscal original aos 02/02/07 (fls.
179), o contribuinte também interpôs recurso voluntário contra essa decisão a 01/03/07
(fls. 403 ss.), que é o recurso que ora se encontra neste conselho para apreciação e
julgamento.
Não houve contrarrazões
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de Decisão-Notificação no
04.401.4/0566/2006 que julgou procedente lançamento de contribuições à seguridade social,
inclusive destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (parte patronal dos
segurados, contribuintes individuais e empregados) e a Terceiros (INCRA, SEST, SENAT e
SEBRAE) em decorrência do recolhimento parcial do tributo no período compreendido entre
01/11/2001 e 31/12/2004, inclusive 13 salário.
Notificado do lançamento e apresentada impugnação, ainda antes do julgamento
em primeira instância, aos 03/05/2005, foi determinada diligência por entender o julgador que
(...)
4. Considerando que a GPS, anexada à peça impugnatória, diz respeito à competência
03/2002, que abriga, no presente lançamento, crédito decorrente de diferença de
acréscimos legais, e considerando, ainda, que o pagamento, da contribuição consignada
na referida guia, aconteceu em O8/03/2005, data posterior à lavratura da presente
NFLD, torna-se necessário que a Fiscalização Notificante examine a alegação da
impugnante. Se for o caso, proceda à devida retificação do crédito.
5. A NFLD em tela consigna valores (Levantamentos RIS, RM/ e RCR) relativos à
retenção de 11%. Sobre o tema, os §§ 1°, 2°-e 3° do art. 219 do Regulamento da
Previdência Social - RPS definem, respectivamente, o que vêm a ser serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada e quais aqueles que estão sujeitos a
retenção, o que se confirma através dos artigos 154 e 155 da IN 100/2003.
5.1 Ocorre que, em relação aos Levantamentos R/S e RCR, nem o Relatório Fiscal nem
o RL - Relatório de Lançamentos especificam os serviços que foram prestados pelas
empresas acenadas na Notificação. Além disso, os dados relativos à empresa prestadora
dos serviços estão incompletos.
5.2 Por outro lado, no que tange ao Levantamento RMI, em que pese a existência de
informação sobre o tipo de serviço prestado, passível de retenção (manutenção na área
de informática), verifica-se que não há qualquer dado sobre a identidade da empresa
prestadora dos serviços.
5.3 No que concerne à definição contida no art. 219, §1°, do RPS, não foram
explicitados, no Relatório Fiscal, os motivos que levaram a Fiscalização Notificante a
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003891/2008-91

concluir que os serviços, que foram objeto das retenções levantadas, foram prestados
mediante cessão de mão-de-obra.
6. Conclusivamente, pois, para que formemos a necessária convicção de decidir e fique
assegurado à litigante, neste processo administrativo fiscal, o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o art. 5°, LV, da Constituição Federal,
solicitamos diligências no sentido de se proceder a um reexame geral do lançamento e,
mais especificamente, processar o saneamento dos vícios acima explicitados, como
prevê o art. 33 da Portaria MPS/GM n° 520, de 19/05/2004.
Atendida à diligência, foi emitido Relatório de Notificação de Lançamento
de Débito em substituição ao anterior, conforme expressamente consignado naquele
documento, a fls. 165:
Por solicitação do Serviço de Análise/Contencioso a Fiscalização elaborou novo
relatório fiscal da NFLD n. 35.609,191-0, ora juntado, que substitui o anterior.
1. Cópia do novo relatório fiscal deve ser enviada ao contribuinte, reabrindo o prazo
para impugnação em 15 dias, contados da ciência, para manifestar sobre a matéria
modificada, com o intuito de atender o principio da ampla defesa e do
contraditório.
2. Foram anexadas cópias dos contratos com as empresas Ismave e Midia Computação,
além de algumas notas fiscais emitidas por estas empresas e também pela empresa
Cristal.
Salvador, 12/09/2006. (Destaquei).
O contribuinte foi cientificado do Relatório Fiscal substitutivo por meio da
Carta no 045/2006 aos 06/10/2006, conforme comprova o AR de fls. 168, e apresentou
Recurso de Impugnação aos 19/10/2006.
Todavia, esse Recurso de Impugnação não foi anexado aos autos
oportunamente, mas tão somente em março/2007, fazendo com que se pensasse que o
contribuinte houvera deixado transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar sobre o
Relatório Fiscal substitutivo.
Nesse contexto, aos 11/12/2006, o lançamento foi julgado procedente pela
Delegacia da Receita Previdenciária de Salvador/BA com base na primeira impugnação
apresentada (que se acreditava se tratar da única), em decisão assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:
SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
A empresa e obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados que lhe prestam serviço. O mesmo
tratamento se aplica aos demais rendimentos do trabalho pagos. ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, ainda que sem vinculo
empregatício. O atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições acarreta a
lavratura de notificação de debito, na forma do regulamento.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Notificado dessa decisão aos 02/02/2007, o contribuinte, como não poderia
deixar de ser, em face dela apresentou recurso voluntário a 01/03/07, no qual alega, em
síntese, que foi fiscalizada por meio do batimento GFIP x GPS, o que resultou na
lavratura da presente NFLD.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003891/2008-91

Diz que com o intuito de regularizar os débitos questionados, aos
22/09/2005, protocolizou junto ao
INSS o
processo administrativo de no
35000.001486/2005-0 com o objetivo de compensá-los, mas foi surpreendido pela
Decisão-Notificação de no 04.401.4/0566/2006, de 11/12/2006, que julgou procedente o
lançamento, sem que tivesse tido nenhuma resposta acerca de seu pedido de
compensação, em afronta ao seu direito de ampla defesa, conforme previsto nos arts. 48 e
49 da Lei no 9784/99, que regulamenta o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública federal.
Afirma que
É certo que em momento algum o INSS se manifestou acerca da compensação
apresentada pela Recorrente, contrariando o princípio da ampla defesa, vez que não
considerou o procedimento apresado (sic) de forma a prejudicar a Recorrente.
Dessa forma por coerência e aplicabilidade dos princípios administrativos e legais, a
tramitação do processo administrativo deveria ser respeitada, uma vez que o seu mérito
discute justamente os débitos lançados na NFLD em referência.
Pois bem.
Conforme demonstrado, a Decisão-Notificação de no 04.401.4/0566/2006,
objeto do recurso voluntário apresentado pelo recorrente que aqui se encontra para
apreciação e julgamento, foi proferida tendo por certo o fato de que o contribuinte
houvera deixado transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar sobre o Relatório Fiscal
substitutivo, o que, como visto, não aconteceu.
Em outros termos, essa Decisão-Notificação de no 04.401.4/0566/2006 foi
proferida tendo como referência as razões de defesa constantes do Recurso de
Impugnação original apresentado pelo contribuinte em face de Relatório Fiscal
inexistente, posto que substituído por outro.
Observe-se, nesse sentido, que o Recurso de Impugnação original afirma
que:
VIOLETA TRANSPORTES LTDA....vem, respeitosamente, à vossa presença expor e
requerer o que segue:
Promover defesa parcial da NFLD – DEBCAD 35.609.191-0, DE 01.02.2005,
recepcionada por "AR" em 24.02.2005, na forma abaixo:
(...).
No relatório da Decisão-Notificação de no 04.401.4/0566/2006, por seu
turno, na descrição da impugnação apresentada pelo contribuinte, consta o seguinte:
DA IMPUGNAÇÃO
5. Tendo sido cientificado da presente Notificação, em 24/02/2006, conforme atesta o
Aviso de Recebimento - AR (fls. 124), nos moldes do instrumento constante às fls.
126/127,
a
seguir
delineado,
contendo
anexo
à
fls.
128
(Protocolo
n°
35013001153/2005-22),
interpõe,
o
contribuinte
notificado,
tempestiva
peça
impugnatória.
“VIOLETA TRANSPORTES LTDA (...) vem (...) Promover defesa parcial da NFLD -
DEBCAD: 35.609.191-0, DE 01.02.2005 (...), na forma abaixo:
(...).
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003891/2008-91

Assim, é evidente que a Decisão-Notificação no 04.401.4/0566/2006 é nula,
pois como acima demonstrado, o contribuinte foi notificado do Relatório Fiscal
substitutivo e em face dele apresentou Recurso de Impugnação tempestivamente,
configurando evidente afronta ao exercício regular de seu direito de defesa que o juízo de
primeiro grau não aprecie as razões de defesa apresentadas regularmente em face do
Relatório Fiscal substitutivo.
Nas palavras sempre lúcidas e objetivas da eminente colega Ana Claudia
Borges Oliveira1,
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art.
2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/992.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição do
direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/723), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no
processo administrativo fiscal.
Diante
do
exposto,
entendo
que
a

Decisão-Notificação
no
04.401.4/0566/2006 deve ser anulada devolvidos os autos à instância originária para que
seja analisado o Recuso de Impugnação apresentado tempestivamente pelo contribuinte
aos 19/10/2006 em face do Relatório Fiscal substitutivo (fls. 183 ss.), para que seja
proferida nova decisão que analise todos os pontos suscitados por ele em sua defesa,
inclusive a alegada quitação dos valores cobrados na NFLD impugnada por meio de
pedido de compensação objeto do PA de no 35000.001486/2005-0, que alega não ter sido
respondido, ficando, por ora, prejudicada a análise das demais matérias por este
colegiado.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário
para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária
para que profira nova decisão, que analise todos os pontos suscitados pelo contribuinte
em seu Recurso de Impugnação protocolizado aos 19/10/2006 (fls. 183 ss.), inclusive a
alegada quitação dos valores cobrados na presente NFLD por meio de pedido de

1 Acórdão no 2402-010.161, j. 13/07/2021.
2 Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
3 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.620 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003891/2008-91

compensação objeto do PA de no 35000.001486/2005-0, que afirma não ter sido
respondido.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital